Tribunal: TJES
Processo: 5026625-37.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026625-37.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS
APELADO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE DE JUROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas de juros remuneratórios e de restituição de indébito em contratos de empréstimo pessoal, sob o fundamento de falta de individualização mínima dos pactos, mesmo após pedido incidental de exibição de documentos não apreciado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento implícito da produção de prova documental (exibição de contratos) necessária à individualização da lide; (ii) averiguar a pertinência da reforma do julgado para limitar as taxas de juros praticadas ao referencial médio de mercado do BACEN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão de taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do Tema nº 27 do STJ.

A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central serve como referencial útil para o controle de abusividade, embora o simples fato de a taxa contratada estar acima da média não configure, por si só, abuso.

Configura cerceamento de defesa e error in procedendo o julgamento de improcedência por falta de individualização dos contratos quando a parte autora comprova tentativa infrutífera de obtenção administrativa dos documentos e formula pedido de exibição judicial não analisado.

A ausência de impugnação específica pela instituição financeira quanto às taxas de juros alegadas na inicial (982% a.a.) gera presunção de veracidade que, aliada à discrepância de mais de dez vezes em relação à média do BACEN (77,1% a.a.), impõe a instrução probatória para a correta exibição dos instrumentos contratuais.

A anulação da sentença é medida que se impõe para que o feito retorne à origem, garantindo-se a exibição dos contratos antes da prolação de novo julgamento, dado que a causa não se encontra madura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide que ignora pedido de exibição de documentos indispensáveis à individualização de contratos bancários, em contexto de provável abusividade de juros, configura cerceamento de defesa.

A falta de exibição de documentos pela instituição financeira, quando solicitada, impede a análise do mérito revisional e enseja a anulação do provimento jurisidicional para regular instrução do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6º, V, e art. 400; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 27; STJ, AgInt no AREsp nº 1.959.936/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS
contra a r. sentença (ID 17933401) proferida pelo Juízo da 3º Vara Cível da Serra que, na AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO ajuizada pela ora apelante contra o BANCO AGIBANK S.A, julgou improcedentes os pleitos autorais atinentes (i) à revisão contratual quanto a empréstimos pessoais e (ii) à restituição simples dos valores cobrados.

Em suas razões recursais (ID 17933402), a apelante requer a anulação e, alternativamente, a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que:
(i)
o decisum vergastado padece de nulidade, vez que o Juízo de origem indeferiu indevidamente a produção de provas, tendo prolatado o provimento sem que determinasse à apelada que exibisse os contratos celebrados nos últimos dez anos entre as partes, tal como devidamente pleiteado pela recorrente na inicial;
(ii)
deve-se observar o disposto no art. 400 do CPC, pelo que a ausência de exibição dos contratos pela requerida, como certificado inclusive na sentença, tem por efeito a necessidade de se admitir como verdadeiros os fatos que a apelante pretendia provar;
(iii)
impõe-se a relativização do
pacta sunt servanda
no caso concreto, haja visto o disposto no art. 6º, inciso V, do CPC e o Tema Repetitivo nº 27 do STJ;
(iv)
as taxa de juros praticadas pela instituição financeira apelada são em média nove vezes superiores à média do BACEN, de modo que os juros devem ser limitados à média de mercado estipulada pelo BACEN, devendo-se condenar a apelada à restituição na forma simples do valor pago há mais pela pela apelante.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, pelo que conheço do recurso.

O mérito recursal se cinge a: (ii) definir se a r. sentença deve ser anulada sob fundamento de indeferimento indevido de produção de provas; (iii) averiguar, caso improcedente o pleito anterior, a pertinência da reforma da sentença para rever as taxas de juros praticadas entre as partes em empréstimo não consignado.

Pois bem.
Após percuciente análise aos elementos fáticos e jurídicos relevantes ao deslinde do feito, tenho que a r. sentença deve ser anulada.

Na peça vestibular, a ora apelante narrou que teria celebrado contratos de empréstimo pessoal com a instituição financeira ré — empréstimos firmados em fev/20, no valor de R$ 5.000,00, em out/15, no valor de R$ 7.000,00, em ago/19, no valor de R$ 5.500,00, e em jan/19, no valor de R$ 6.500,00.

Afirmou, assim, que as taxas de juros praticadas — de 22% a.m. e 982% a.a. — eram abusivas.

Aduziu, ainda, ter notificado extrajudicialmente a ré para que apresentasse os contratos pertinentes, mas que não obtivera sucesso no acesso às vias dos documentos.

Nesse contexto, pleiteou a revisão dos contratos para limitar os juros à média do BACEN, com a consequente restituição dos valores pagos a maior. Pleiteou, ademais, a exibição dos instrumentos contratuais.

Em sede de contestação (id 17932833), o BANCO AGIBANK S.A rebateu a alegação de abusividade das taxas praticadas, mas não contraditou de maneira específica os valores afirmados pela autora ora apelante como pertinentes às taxas de juros praticadas.

Pois bem.

Em primeiro plano, proveitoso notar que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” - Tema nº 27 do STJ.

Como cediço, a adoção de taxa de juros remuneratórios em valor superior à taxa média do mercado não evidencia, por si só, abusividade, sendo certo que a taxa média veiculada pelo Bacen vale como critério orientador no afastamento de abusos, mas não vincula peremptoriamente as instituições financeiras — se todas instituições devessem praticá-la, a própria necessidade ou utilidade de uma média desaparecia. Não é outro o entendimento do C. STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. No tocante à comissão de permanência, o recorrente não indicou o dispositivo de lei federal violado, o que atrai a incidência da Súmula n. 284/STF. 2.
A "taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco."
(AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021). 3. O acórdão recorrido assentou que não há abusividade na taxa cobrada no presente caso, que observou a média de mercado fixada pelo Banco Central do Brasil. Incidência ao caso das Súmulas n. 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.959.936/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Ademais, o Tribunal da Cidadania vem entendendo que
"o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
" (STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Não cabe ao Poder Judiciário, portanto, estabelecer parâmetros apriorísticos para a configuração ou não da abusividade contratual. Estará, assim, necessariamente adstrito à efetiva verificação de que, no caso concreto, os juros remuneratórios, frutos civis que são, tenham deixado de funcionar como legítima remuneração pelo uso do capital emprestado e tenham se tornado expediente para a operação de enriquecimento sem causa.

Compulsando os autos, observa-se que a apelante logrou êxito em comprovar a relação jurídica através de extratos bancários que demonstram créditos e débitos sob a rubrica da instituição ré (Id. 17932813). Outrossim, restou cabalmente demonstrada a notificação extrajudicial enviada à sede do banco em Campinas/SP, com aviso de recebimento devidamente assinado em 17/07/2023 (Id. 17932818, 17932820).

Malgrado a provocação administrativa e o ajuizamento da demanda, o apelado limitou-se a contestar o mérito de forma genérica, escusando-se de apresentar os instrumentos contratuais solicitados.

Além disso, a resistência injustificada à ordem de exibição, em contexto onde a hipossuficiência técnica do consumidor é evidente, atrai a incidência do art. 400 do CPC. Ocorre que, no caso vertente, o Juízo
a quo
julgou o feito antecipadamente, sem enfrentar o pedido de exibição e sem aplicar as sanções processuais decorrentes da contumácia do banco, julgando a lide improcedente justamente por "ausência de prova" do direito da autora.

Nesse cenário, ao não determinar a exibição dos pactos incontroversos, o Juízo impossibilitou a individualização das taxas para fins de revisão, o que configura evidente cerceamento de defesa. A presunção de veracidade das taxas alegadas (982% a.a.) — que são mais de dez vezes superiores à média do BACEN da época (77,1% a.a.) — impunha a prévia intimação específica do banco sob a égide do art. 400 do CPC, o que não ocorreu.

Por outro lado, não há, no feito, individualização mínima dos contratos a serem revisados, estando aquele Juízo, portanto, impossibilitado de prolatar o provimento revisional.

Cumpre notar que a falta de individualização dos contratos que se pretende revisar não ocorre por falta de diligência da apelante. Conforme narrado - e não contraditado pela apelada-, ela contatou administrativamente a ré para que apresentasse os contratos pertinentes, mas a tentativa restou infrutífera.

Ademais, requereu, na origem, a exibição dos instrumentos contratuais entre as partes, pedido que o MM. Juízo de origem deixou de analisar ao julgar antecipadamente a lide pela improcedência.

Na medida em que o alto valor dos juros praticados, de 982% a.a., resta em princípio alcançado pela presunção de veracidade em razão da ausência de impugnação específica, entendo como indevida a falta de determinação à instituição financeira para que exibisse os contratos, vez que, sendo incontroversa a existência de pactos entre as partes, a falta de exibição dos instrumentos contratuais tornou impossibilitada a individualização dos contratos a serem revisados.

Nesse contexto, o
decisum
vergastado foi prolatado sem que o feito estivesse maduro para julgamento, o que enseja a necessidade de sua anulação.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
LHE DOU PROVIMENTO
, anulando a r. sentença, com vistas a que o feito volte a origem para que, antes da prolação de novo julgamento, o Juízo singular determine a exibição dos contratos pertinentes à lide.

Sem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)